Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-96.2026.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. SUSPENSÃO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cominatória proposta para obstar descontos efetuados pelo Banco-réu na conta-corrente da autora para quitação de empréstimos, diante da revogação da respectiva autorização de débito.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência requerida pela agravante-autora a fim de suspender os descontos efetuados pelo agravado-réu na sua conta-corrente para pagamento de empréstimos, diante da revogação da respectiva autorização.
III – Razões de decidir
4. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Decisão reformada para deferir a tutela de urgência e determinar a suspensão de descontos automáticos dos empréstimos em conta-corrente.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 1o a 10. CPC/2015, art. 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ. STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, Data de Julgamento: 9/3/2022.